Tribunal: TJDFT
Processo: 0019561-07.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CTN 174. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.

Ajuizada a execução fiscal após o quinquênio legal (CTN 174) contado da constituição definitiva do crédito, declara-se a extinção deste, sendo irrelevante a morosidade para a citação, pois não poderia interromper prazo extinto.